Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA PASEP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. VALORES DEPOSITADOS. SALDO. REVISÃO. ALEGADA IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA PELOS ÓRGÃOS GESTORES E EXECUTORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o pedido de produção de perícia contábil na oportunidade, revelar-se-ia inútil ao que a parte desejava demonstrar, pois, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide, ficou evidenciada a desnecessidade da realização daquele trabalho pericial.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP, porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os artigos 2o e 3o do Código do Consumerista.
3. Planilhas de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não comprovam o direito da parte autora.
4. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
5. Apelação conhecida. Negado provimento ao recurso.